Tribunal: TJMT
Processo: 1031584-35.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031584-35.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHELLE MENDES CARDOSO - CPF: 737.914.901-68 (APELADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MICHELLE MENDES CARDOSO - CPF: 737.914.901-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DA RÉ, PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1031584-35.2018.8.11.0041

Apelação nº 1031584-35.2018.8.11.0041

Apelante
: MICHELLE MENDES CARDOSO

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada
: MICHELLE MENDES CARDOSO

5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - LAUDO DO INMETRO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO - RECURSO DA RÉ PROVIDO.

M
ostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1031584-35.2018.8.11.0041

Apelação nº 1031584-35.2018.8.11.0041

Apelante
: MICHELLE MENDES CARDOSO

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada
: MICHELLE MENDES CARDOSO

5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recursos de apelação
interpostos por
MICHELLE MENDES CARDOSO
e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
MICHELLE MENDES CARDOSO
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para confirmar a liminar deferida no Id. 15525869 e declarar a inexigibilidade do débito cobrado pela ré, no valor de R$2.175,30, referente à recuperação de consumo das faturas com vencimento em 30/08/2018. Condenou as partes ao pagamento das custas na proporção de 50% para cada uma, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da parte adversa, no valor de R$1.000,00.

Apelação da Energisa
(Id.
88865990
)
: Defende a legalidade das cobranças efetuadas a título de recuperação de consumo. Afirma que a requerida seguiu os exatos termos da legislação aplicável à espécie, a fim de apurar a ocorrência de irregularidade no medidor da parte autora. Alega que o equipamento de medição fora retirado para aferição junto à órgão acreditado, o qual emitiu laudo reprovando-o, e constatando dispositivo eletrônico em seu interior.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Apelação da autora
(88866000): busca, em síntese, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento dos recursos.
(Id.
88866003/ 88865998
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1031584-35.2018.8.11.0041

Apelação nº 1031584-35.2018.8.11.0041

Apelante
: MICHELLE MENDES CARDOSO

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada
: MICHELLE MENDES CARDOSO

5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá

V O T O

Recursos de apelação
interpostos por
MICHELLE MENDES CARDOSO
e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
MICHELLE MENDES CARDOSO
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para confirmar a liminar deferida no Id. 15525869 e declarar a inexigibilidade do débito cobrado pela ré, no valor de R$2.175,30, referente à recuperação de consumo das faturas com vencimento em 30/08/2018. Condenou as partes ao pagamento das custas na proporção de 50% para cada uma, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da parte adversa, no valor de R$1.000,00.

A autora é responsável pela Unidade Consumidora 6/2185299-1. Em agosto de 2018, foi surpreendida com a cobrança de um débito no valor de R$2.715,30, referente a uma suposta recuperação de consumo. Defende a ilegalidade da cobrança, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é o caso de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Pois bem. Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo 167):

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

“§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

No presente caso, verifica-se do conjunto probatório que foram devidamente atendidas as disposições do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, porquanto foi oportunizada à parte autora a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária requerida.

Em que pese o Termo de Ocorrência e Inspeção não ter sido assinado pelo autor, nota-se que consta no referido documento que foi deixada uma via no imóvel (Id. 88865980).

Observa-se, ainda, que foi emitido Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor, a fim de convidar o consumidor para acompanhar a vistoria (Id. 88865980).

Posteriormente, foi realizada perícia no medidor pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT, ocasião em que foi emitido o laudo técnico n° 0007285/2018, com o seguinte resultado (Id 88865978):

“
O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Medidor eletrônico com indícios de violação, apresentando dispositivo eletrônico (controle remoto e/ou timer) em seu interior."

Dessa forma, verifica-se que foi devidamente observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, ocasião em que foi constatada a adulteração no medidor, de maneira que se mostra lícita a cobrança a título de recuperação de consumo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – INSPEÇÃO EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI LAVRADO CORRETAMENTE - PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – PRETENSÕES DESCABIDAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Constatada a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, sendo possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo do decisum, rejeita-se preliminar de falta de interesse recursal.
Se a inspeção no aparelho medidor de energia elétrica obedeceu à norma regulamentadora, a cobrança do débito apurado é lícita.
Não comprovada a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito nem a interrupção dos serviços, fica afastada a indenização por danos morais. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC). (TJMT - N.U 1023099-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA. A constatação de irregularidades no medidor autoriza a concessionária à constituição de débito pelo método de recuperação de consumo não medido junto ao usuário-consumidor. A relação existente entre as partes é regulada pelo CDC, de modo que é crível sustentar o ônus da parte ré de comprovar o alegado. Também o seria pela aplicação do art. 333, inc. II, do CPC. Portanto, a comprovação da apropriação indevida de energia elétrica cabe à concessionária, por meio da demonstração de alteração significativa no consumo durante o período apontado como irregular, sem explicação plausível.
Hipótese em que comprovada a fraude no medidor de energia elétrica e o aumento no consumo após a regularização do aparelho, sendo que no caso concreto dos autos existe a menção de que a pessoa que acompanhou a inspeção "RECUSOU-SE A ASSINAR" o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) das fls. 44/45. Ou seja, não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como do previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
Entendimento da jurisprudência dominante do TJ/RS. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO, COM BASE NO ART. 557, "CAPUT", DO CPC, EM RAZÃO DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.(Apelação Cível, Nº 70072174485, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 15-12-2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO NÃO FATURADO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO ANEEL. 1- A ANEEL é competente para estabelecer as condições gerais de fornecimento de energia elétrica; 2- A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando recuperação da receita, a serem aplicados de forma sucessiva; 3-
É lícita a cobrança administrativa de diferença de consumo de energia elétrica quando observado o procedimento administrativo para apurar adulteração do medidor de energia com o contraditório e a ampla defesa.
(TJMG - Apelação Cível 1.0672.13.018689-9/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 27/08/2019)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURA EVENTUAL – IRREGULARIDADE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO – FRAUDE COMPROVADA POR LAUDO DO INMETRO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – PREVISÃO EM RESOLUÇÃO DA ANEEL – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Tendo sido encaminhada notificação para o endereço da parte Recorrente para participar da vistoria, bem como tendo o Laudo sido elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, órgão oficial, não prospera a alegação de prova unilateral, posto que se trata de órgão oficial e, portanto, imparcial. É devida a cobrança de recuperação de consumo quando a concessionária de energia elétrica comprova, através de laudo elaborado por laboratório credenciado pelo INMETRO, problemas no medidor. Havendo comprovação de defeito no medidor e no registro do consumo é devido o consumo registrado posteriormente, posto que sanado o defeito.
Age no exercício regular de direito a concessionária que, após constatação de defeito no medidor, recupera o consumo , segundo as normas da ANEEL, bem como inscreve o nome do consumidor nos órgãos de proteção ante a inadimplência, não havendo se falar em ato ilícito. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1001442-36.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que não há nos autos demonstração de que houve interrupção no fornecimento dos serviços ou inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano, de modo que não prospera o pleito de indenização por danos morais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da autora
e
dá-se provimento ao recurso da ré,
com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.
Altera-se
a distribuição da sucumbência,
para

condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

APELANTES:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

MICHELLE MENDES CARDOSO

APELADAS:

AS MESMAS

V O T O – V I S T A

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

A autora ingressou em juízo sob a arguição de que está sendo cobrada por débito de R$2.715,30 relativo à recuperação de consumo apurada de modo irregular e unilateral, segundo afirma. Busca a anulação da dívida, o refaturamento dos referidos meses, além de danos morais
“pela cobrança indevida e pela alegação de fraude sem provar ou justificar o alegado no importe de R$20.000,00”
.

O feito foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a inexigibilidade do valor cobrado e, diante da sucumbência recíproca, condenar ambas as partes, na proporção de 50% para cada, às custas e aos honorários advocatícios de R$1.000,00.

Por cuidar de relação de consumo, competia à ré demonstrar a suposta adulteração e, consequentemente, a legitimidade da cobrança.

O artigo 129 da Resolução n. 414/2010 estabelece o seguinte:

“
Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...)

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: (...)

b)
recursos visuais, tais como fotografias e vídeos
.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. (...).

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. 93

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento
”.

A ré trouxe aos autos o TOI (em que consta que uma via do Termo foi deixada no imóvel) e o Agendamento de Técnica de Medidor (Id n. 88865980). Esses documentos foram apresentados também pela autora juntamente com a inicial (Id n. 88865954, págs. 12/15), o que revela que teve acesso a eles e podia, portanto, exercer o contraditório e a ampla defesa.

A ré ainda registrou o ocorrido por fotos (Id n. 88865976), e o laudo técnico concluiu pela reprovação do aparelho, nestes termos:

“O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Medidor eletrônico com indícios de violação, apresentando dispositivo eletrônico (controle remoto e/ou timer) em seu interior”.

A observância das regras exigidas para o procedimento de apuração da irregularidade legitima a cobrança da fatura de recuperação de consumo.

Desse modo, a autora não se desincumbiu do ônus de provar o seu direito, como manda o inciso I do artigo 373 do CPC, enquanto a ré cumpriu o inciso II desse mesmo dispositivo.

Nesse contexto, eventual suspensão do fornecimento de energia elétrica ou inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito configuraria exercício regular do direito da ré.

De qualquer forma, a situação narrada não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sobretudo porque não ficou demonstrado abalo psicológico grave a ponto de ferir os atributos da personalidade. O serviço não foi interrompido e nem houve apontamento nos cadastros de inadimplentes.

Não há evidência alguma de violação à honra ou imagem da autora, tampouco de que tenha sido colocada em situação humilhante ou vexatória. Por conseguinte, não se justifica a reparação pretendida.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÕES PRETÉRITAS COM DIFERENTES CAUSAS DE PEDIR. COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES SUPERIORES AO CONTRATADO. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO.
DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A LICITUDE DA COBRANÇA E OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO
, CONFORME DISPOSTO NO ART. 373, II, DO NCPC. DEVER DE RESTITUIR, EM DOBRO, OS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS INOCORRENTES.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE INDENIZAR
. SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUÍDA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(Recurso Cível n. 71007119076, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, relator Roberto Carvalho Fraga, julgado em 26/09/2017, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA.
LINHA FIXA COM DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS MENSAIS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. MERA COBRANÇA INDEVIDA
. AUSÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL. 1.
Em que pese ter havido
contratação não solicitada, inclusive com débito automático da linha e
cobrança indevida de valores não reconhecidos pelo consumidor, tais condutas não ensejam lesão de cunho extrapatrimonial
. 2.
Ainda que se reconhecesse algum procedimento inadequado pela ré, a cobrança indevida não se mostra suficiente para a configuração de danos morais passíveis de indenização, porquanto os fatos descritos na inicial não implicaram em violação a atributo da personalidade do autor e configuram mero aborrecimento, contratempo e dissabor a que estão sujeitas as pessoas nas suas relações e atividades do cotidiano, tanto é que o episódio ocorrido não trouxe desdobramentos e conseqüências de maior gravidade, tais como a negativação do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito
. 3. Ausência de fato excepcional a caracterizar ofensa a direitos da personalidade. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(Apelação Cível n. 70069642312, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Cláudia Maria Hardt, julgado em 15/12/2016, sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso da autora e
dou provimento
ao da ré. Por consequência, com amparo no artigo 85, §2º, do CPC, condeno a autora ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, e arbitro os honorários advocatícios em 15% do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021